Tribunal: TJDFT
Processo: 0015068-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FIXAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA.
1. O prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, aplicável ao âmbito distrital por força da Lei Distrital n. 2.834/2001, tem como termo inicial, para os atos que lhe são anteriores, a data de sua publicação e não a data do ato praticado.
2. A comprovação da má-fé do administrado afasta a regra do prazo decadencial quinquenal da administração para rever seus próprios atos declarados ilegais, quando deles decorre efeito favorável ao particular, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/1999.
3. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886/AL (Tema n. 899 da repercussão geral), firmou a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.
4. O Recurso Extraordinário n. 636.886/AL tratou da prescrição ocorrida na fase de execução judicial do acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União e não da prescrição da pretensão de ressarcimento em processo de controle externo, hipótese dos autos. O prazo prescricional, portanto, somente se iniciou com o encerramento do procedimento administrativo para averiguar a conduta do apelante no Tribunal de Contas do Distrito Federal, ocasião em que nasceu a pretensão da Administração Pública com a data da ciência inequívoca do dano.
5. O pagamento de indenização de transporte para Policial Militar do Distrito Federal, por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada, impõe a comprovação de sua efetiva mudança de residência no território nacional. Mostra-se indevido o pagamento do benefício ao servidor que não promoveu a mudança de domicílio com ânimo definitivo, fato gerador para o recebimento da verba, o que atrai a aplicação do previsto no art. 27 do Decreto n. 986/1993.
6. A alegação de cerceamento de defesa ante a impossibilidade material de produção de prova pelo decurso de tempo não merece prosperar. A documentação exigida pela Polícia Militar do Distrito Federal para a comprovação da transferência deveria ter sido entregue quando do requerimento e em noventa (90) dias após a efetiva fixação de domicílio. A declaração de ciência do beneficiário quanto ao procedimento e à pena de devolução afasta a alegação de exigência extra e ilegal para a finalização do processo de concessão.
7. Apelação desprovida.